Tribunal: TJMT
Processo: 1022402-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022402-46.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - DOM AQUINO
Agravante: ICATÚ SEGUROS S/A
Agravado: DAVI NICOLLAS DA SILVA RAMOS, representado por sua genitora SANDRA MARA DA SILVA
Número do Protocolo: 1022402-46.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ICATÚ SEGUROS S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1000395-60.2018.8.11.0034), ajuizada contra o agravante por DAVI NICOLLAS DA SILVA RAMOS, representado por sua genitora SANDRA MARA DA SILVA, indeferiu o pedido de substituição da garantia do juízo (bloqueio de Cotas de Fundo de Investimento) pelo seguro-garantia judicial, equivalente ao valor executado, por entender que “não há como impor ao credor que aceite o bem ofertado, pois, esse princípio não tem a extensão e abrangência capaz de comprometer a própria eficácia da tutela jurisdicional executiva” (cf. Id. no 112808972 - pág. 143/144).
O agravante alega que “o seguro-garantia judicial é equipado ao dinheiro (art. 835, §2o, do CPC), e garante o pagamento do valor executado caso a executada seja condenada em definitivo”, ressaltando que “nos termos do art. 848, parágrafo único, do CPC, a penhora em dinheiro pode ser substituída por seguro garantia”, sem que isso implique em comprometimento da eficácia da tutela jurisdicional executiva, não havendo motivo idôneo à recusa da mera alteração de qual bem irá responder pela dívida em execução, ao revés, a rejeição do seu pleito importa em direta afronta ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805).
Pede, pois, o provimento do recurso, para “deferir a substituição da garantia do juízo (bloqueio de Cotas de Fundo de Investimento) pelo seguro-garantia judicial, equivalente ao valor executado, determinando-se o desbloqueio das Cotas de Fundo de Investimento” (cf. Id. no 112797972 - pág. 6); de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição.
É o breve relatório.
Em análise inicial, os fundamentos recursais convencem da probabilidade do direito afirmado pela autora/agravante, afinal, não consta da decisão agravada, e nem é possível extrair da análise superficial do litigio, a presença de situação excepcional que justifique a limitação da forma de garantia do Juízo à hipótese de depósito de dinheiro, até porque a própria lei processual exige apenas “caução fidejussória idônea” (CPC, art. 300, §1o), havendo outros meios idôneos de oferecer proteção similar e com mesma liquidez àquela que se obtém com o depósito judicial de valores, inclusive, mutatis mutandis, conforme já decidiu o STJ, “o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida”, sendo que “a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro pedido de antecipação da tutela recursal para permitir que a garantia do Juízo ocorra por meio da oferta de seguro-garantia idôneo e suficiente, e não necessariamente através do depósito judicial de dinheiro, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição